Tribunal: TJMT
Processo: 1034587-39.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034587-39.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LURDEMAR DA SILVA PALMEIRA - CPF: 318.076.311-68 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO MONOCRÁTICA – FALTA INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS - RECURSO DESPROVIDO.

Há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso manifestado não ataca os fundamentos da decisão recorrida, sendo que, não basta a mera reprodução das razões já expostas no Recurso de Apelação.

Razão pela qual, nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
contra decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação no 1034587-39.2023.8.11.0003, pois o valor executado era inferior ao valor de alçada.

O agravante ressalta que há violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como a contrariedade do art. 40, §§1o e 4o da Lei de Execução Fiscal.

Sustenta a nulidade da sentença e, por conseguinte, reconsideração da decisão agravada, por inobservância ao disposto no artigo 10o do CPC, que dispõe sobre a vedação ao princípio da surpresa.

Alega que “
Quanto à definição do que constitui "pequeno valor" para efeitos de Execução Fiscal, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que essa definição é reservada à competência legislativa de cada ente federativo
”.

Por estas razões requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão monocrática (Id. 215446183) que não conheceu o recurso de apelação interposto (Id.

215224802), visto que o valor executado é menor que o de alçada (50 ORTN).

O
ente municipal
interpôs agravo interno, contudo, não trouxe nenhum argumento apto a desconstituir o entendimento exposto na decisão recorrida, apresentando em suas razões mera reprodução das argumentações expendidas no recurso de apelação.

É cediço que, nos termos do art. 1.0
21
,
§1o
, do Código de Processo Civil,
dispõe:

“

Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
”

O agravante utiliza os mesmos argumentos e não combate a decisão agravada.

Em observância ao princípio da
dialeticidade
, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da
decisão.

Nas palavras de Cássio Scarpinella

Bueno:

“

Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada
” (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31
).

Assim
,
verifica-se
a ofensa ao princípio da
dialeticidade
, decorrente da falta de impugnação no tocante à
fundamentação da
decisão
recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no
art. 1.021, §1o
, do CPC/2015.

A
propósito:

“

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
.
Há violação do ônus da
dialeticidade
o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da decisão, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.
2.
Nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”.
3.
Recurso não conhecido
.
”
(N.U 1008116-57.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado
no DJE 07/06/2024)

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO

a
o Recurso de
Agravo Interno
interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024